Tribunal: TJDFT
Processo: 0738599-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738599-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO ALVES RABELO AGRAVADO: CLAUDIA CARDOSO DO CARMO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifica-se que não houve a intimação de Leonardo Alves Rabelo para apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID no 66957817) interposto pela agravante Cláudia Cardoso. Assim, intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 7 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator